Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS PELA CREDORA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INTERPRETAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A hipótese consiste em verificar, inicialmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da demanda pelo Juízo singular sem a realização da perícia técnica para a verificação da alegada falsidade da assinatura aposta no instrumento negocial em questão. 1.1. É necessário verificar também se o valor da dívida exigida pelo banco credor está correto e se deve haver a redistribuição dos ônus da sucumbência.

2. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 2.1. No caso, a ré alega que não celebrou o aludido negócio jurídico e que não reconhece a assinatura aposta no instrumento negocial e nem o extrato bancário apresentado.

3. A sistemática da distribuição estática do ônus da prova, de acordo com a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, estabelece que é atribuição do autor a prova a respeito do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.

4. Com o intuito de honrar seu ônus probatório, a ré, ora primeira apelante, requereu a produção de prova pericial para a necessária demonstração da falsidade aludida.

5. A despeito do deferimento do aludido requerimento, a perícia não foi realizada em razão da inércia da instituição financeira credora, que não entregou os documentos solicitados pelo perito nomeado.

6. O Juízo singular julgou antecipadamente a demanda, mas a fundamentação adotada na sentença está fundada na valoração inadequada dos documentos juntados aos autos pela ré.

7. No caso, a despeito de ser o Juiz o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a produção da prova técnica seria imprescindível para a solução da demanda, em razão da insuficiência das provas coligidas aos autos para o devido esclarecimento dos fatos.

8. Uma vez que não foi procedida a perícia judicial e, diante dos fundamentos articulados na sentença, o julgamento antecipado foi a causa de cerceamento de defesa, por não ter sido observada a regra prevista no art. 156, caput, do CPC.

9. Recurso interposto pela ré conhecido e provido.

10. Recurso manejado pela sociedade anônima autora prejudicado.

11. Sentença desconstituída.